Tribunal: TRF3
Processo: 5003513-49.2022.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
262/775)

5003513-49.2022.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003513-49.2022.4.03.6126

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: AGF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., EGF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003513-49.2022.4.03.6126

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: AGF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., EGF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMELY ALVES PEREZ - SP315560-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO e por AGF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e outra contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, exerceu juízo parcialmente positivo de retratação, “assegurar a fruição dos benefícios fiscais do PERSE enquanto vigentes, assim como a repetição de indébito, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 29.07.2022”.

Em suas razões recursais (ID 350562993), a UNIÃO sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em erro material, com julgamento “ultra petita”, ao considerar, no julgamento, a Lei n. 14.859/2024, que não foi objeto do pedido, violando o princípio da congruência.

Pontua a regularidade da exigência do registro no Cadastur, de modo que, tal registro para restaurantes, cafeterias, bares e similares, embora facultativo, trata-se de previsão legal decorrente da Lei 11.771/2008, sendo requisito para o gozo do Perse. Afirma que o direito de usufruir do benefício tem como marco inicial a data de 18/03/2022.

Aduz que resta preservado o princípio da isonomia, que a concessão do pedido do contribuinte implicaria em violação aos princípios da legalidade e à separação dos poderes, bem como que não há que se falar em violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Alega que “interpretação em sentido contrário violaria frontalmente os arts. 2o; 5o, caput, I; 60, §4o, III e 150, II, §6o da CF; os arts. 97, VI e 111 do CTN; os arts. 2o, §2o e 4o, caput e §§4o e 5o da Lei 14.148/2021; os arts. 21, 22, 33, I, 34 e 36 da Lei 11.771/2008; art. 1o, caput e §4o da LINDB, além do art. 1o, §2o da Portaria ME 7.163/2021 e do art. 2o, parágrafo único da Portaria ME 11.266/2022, bem como nos tocante à questão da anterioridade, arts. 17 e 485, VI do CPC”.

A parte impetrante, em seu recurso (ID 352296830), invoca omissão no v. acórdão quanto à possibilidade de restituírem e/ou compensarem os valores indevidamente recolhidos.

Intimadas para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, as partes apresentaram manifestação aos aclaratórios (ID 352884094 e 353324393).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

DOS ACLARATÓRIOS DA UNIÃO

No que tange ao recurso da União, em que aponta erro material e faz ponderações acerca da regularidade do Cadastur, do seu marco inicial e da observância de princípios constitucionais, assim constou do v. acórdão (ID 347417454):

“[...] Entretanto, no curso da presente demanda (ajuizada em 09.09.2022), entrou em vigor a Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, passando a dispor, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal, que, para o enquadramento no PERSE de pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, há necessidade de regularidade da situação no Cadastur, seja na data de 18 de março de 2022, seja por meio de regularização naquele cadastro até 30 de maio de 2023.

[...]

Em resumo, o benefício do PERSE relativo à redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS somente foi previsto com a publicação (em 18.03.2022) do artigo 4 o da Lei n.o 14.148/2021, previamente vetado. A exigência de comprovação de situação regular no Cadastur é legítima, inclusive quando veiculada apenas nas Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022. O momento da comprovação da regularidade, inicialmente previsto com data limite em 18.03.2022, foi estendido para 30.05.2023 pela Lei n.o 14.859/2024. [...]”

No juízo de retratação, restrito à matéria devolvida à apreciação da corte, qual seja, apenas e tão somente à necessidade de inscrição prévia no Cadastur, foi feita a restrição do direito, antes fixado a partir de 18.03.2022, para a data de 30.05.2022, sem alteração do termo final após as anterioridades, constando do item 3 da ementa “Há que se apreciar a alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, em que viabilizada a regularização no Cadastur até 30.05.2023, conforme previsto na Lei n.o 14.859/2024, o que encontra respaldo legal na previsão contida no artigo 493 do CPC, cabendo ressaltar que as normas da parte geral do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei n.o 12.016/2009). Precedente da 3a Turma”.

DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE IMPETRANTE

No que tange às omissões apontadas quanto à possibilidade de restituírem e/ou compensarem os valores indevidamente recolhidos, nota-se que tal circunstância constou do acórdão de ID 288148610. Assim, ratifico que, em sede de juízo de retratação, o órgão colegiado fica adstrito à matéria expressamente devolvida, sendo vedado apreciar questões não abrangidas pela decisão de remessa.

Dessa forma, verifica-se que os presentes recursos pretendem rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela UNIÃO e por AGF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão